Tribunal: STF
Processo: ARE 1415508
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. VIA ELEITA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 



    1. Os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. 



    2. O ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos é adequado, tendo o sindicato legitimidade para propor a referida ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. 



    3. Quando a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas, sim, como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal em torno da tutela do interesse público, é possível, em sede de ação coletiva, dentre as quais, a ação civil pública, a declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, de lei ou ato normativo federal ou local. 



    4. Devem ser estendidos os efeitos da sentença a todos que se encontrarem na situação prevista, desde que abarcados pela representatividade do Sindicato autor, aí incluídos aqueles que integram a carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), Colégio de Aplicação e demais instituições Federais de nível superior. 



    5. A UFRGS possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira, sendo responsável pela folha de pagamento de seus servidores. Assim, considerando que os substituídos vinculam-se ao instituto réu, está caracterizado o seu interesse na demanda, razão pela qual resta configurada sua legitimidade passiva ad causam. 



    6. Em se tratando de remuneração do servidor público, que se caracteriza como obrigação de trato sucessivo, o lapso prescricional atinge somente as parcelas anteriores ao lustro antecedente à propositura da ação, a teor da Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça. 



    7. O direito nasce na data em que implementados os requisitos para a progressão e promoção, ainda que o requerimento administrativo seja posterior. Nessa perspectiva, a progressão e a promoção funcionais, bem como os respectivos efeitos financeiros, devem retroagir à data em que implementados os pressupostos para tanto. 



    8. Por critério de simetria, não cabe a condenação da parte vencida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios. 



    9. Na vigência da Lei 11.960/2009 (a partir de julho de 2009), a correção monetária dos débitos judiciais deve ser efetuada pela aplicação da variação do IPCA-E, e os juros moratórios são os mesmos juros aplicados às cadernetas de poupança (art. 12-II da Lei 8.177/91, inclusive com a modificação da Lei 12.703/2012, a partir de sua vigência), sem prejuízo da aplicação de eventual modulação dos efeitos da decisão do RE 870.947 que venha a ser determinada pelo STF”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 8º, incisos II e III, da Constituição Federal.



    A recorrente alega, em suma, que o acórdão impugnado, “invocando a aplicação do Texto Fundamental (art. 8º, II e III da CF)”, reconheceu legitimidade para o ora recorrido representar servidores além do quanto estabelecido no Estatuto do Sindicato.



    Aduz, nesse sentido, que 



    “O Estatuto delimita a categoria representada pela ADUFRGS que o mesmo se constitui em organização sindical representativa da categoria profissional dos professores das instituições federais de ensino superior de Porto Alegre, a teor do respectivo art. 1º, tendo por prerrogativas do seu instrumento constitutivo, a representação dos direitos coletivos da categoria profissional que congrega, inclusive perante autoridades judiciárias, além da defesa das prerrogativas funcionais da categoria, em Juízo”.



    Defende que 



    “O Acórdão viola o disposto no artigo 8º, III da CF, porquanto não há legitimidade da representação processual aos professores do ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO, E DO COLÉGIO APLICAÇÃO”.



    Por fim, requer a “aplicação da Lei 11.960/2009 na correção monetária até a data que for fixada a título de modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que, conforme destacado pela recorrente no agravo interposto contra a decisão de admissibilidade do apelo extremo, “cabe referir que o presente recurso se reporta somente ao tema da inadmissão do recurso extraordinário, não se voltando à negativa de seguimento pelo Tema 810/STF”.



    Assim, a presente decisão estará limitada ao exame da questão relativa à legitimidade da entidade sindical autora da presente demanda.



    No que diz respeito à representatividade operada pelo sindicato, o acórdão recorrido consignou:



    “IV - No que diz com a representatividade do autor, a orientação já consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que o sindicato, quando atua em substituição processual, tem ampla legitimidade para defender os interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria profissional por ele representada:



    (...)



    Em relação à extensão dos efeitos da decisão em ação coletiva proposta por sindicato, o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que a coisa julgada gera efeitos para todos os servidores da categoria, sendo prescindível a filiação sindical por ocasião da propositura da ação:



    (...)



    Destarte, os efeitos de sentença da presente ação coletiva proposta pela ADUFRGS SINDICAL - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DE PORTO ALEGRE - alcançará a todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas que forem por ela representados, aí incluídos aqueles que integram a carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), Colégio de Aplicação e demais instituições Federais de nível superior. 



    A comprovação da condição de representado, independente de filiação ou associação, deverá ser feita no cumprimento de sentença.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou jurisprudência no sentido de reconhecer a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização. Veja-se a ementa do referido paradigma:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (RE 883642 RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/6/2015).  



    Corroborando esse entendimento, cito os seguintes precedentes:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não é necessária a comprovação da filiação do substituído processual, ao tempo da interposição da petição inicial, para que a sentença coletiva seja executada individualmente. Precedentes. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE nº 1.336.975/MA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/12/2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.336.482/MA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/21).



    Ademais, para infirmar as conclusões do aresto recorrido acerca da abrangência da representatividade do sindicato seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Base territorial de sindicato. Princípios da unicidade e especialidade sindical. Legitimidade extraordinária de sindicato para substituir sindicalizado de base territorial diversa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE nº 1.299.762/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 07/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. 2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos elementos de base territorial, unicidade sindical e especialidade, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 921.561/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/12/2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. UNICIDADE SINDICAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 930.92/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/5/2016).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Representatividade sindical. 4. Impossibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 5. Acórdão recorrido devidamente fundamentado. Precedente: AI-QO-RG 791.292. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”(RE nº 585.431/PR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/3/2015)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente